Tribunal: TJPA
Processo: 0006968-30.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006968-30.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006968-30.2015.8.14.0301
EMBARGANTE: ORION INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou anteriores embargos declaratórios em apelação cível, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso na entrega de imóvel e descumprimento contratual. A parte embargante sustenta omissões quanto à taxa de juros, análise probatória, enriquecimento sem causa, inadimplência do comprador e prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à definição da taxa de juros moratórios aplicável ao dano moral; (ii) à fundamentação probatória sobre a responsabilidade da incorporadora; (iii) à alegação de enriquecimento sem causa; (iv) à suposta inadimplência do adquirente; e (v) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à taxa de juros, pois o acórdão indicou expressamente o fundamento legal aplicável, revelando mera discordância da parte.

O dever de fundamentação não exige análise exaustiva de todas as provas, bastando motivação suficiente, o que foi observado no acórdão.

A fixação de lucros cessantes até a entrega das chaves decorre da mora exclusiva da construtora, afastando a tese de enriquecimento sem causa.

A alegação de inadimplência do comprador foi implicitamente afastada pelo reconhecimento da mora da construtora, inexistindo omissão.

O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

A reiteração de embargos sem apontamento de vício efetivo caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por caráter protelatório.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Considera-se atendido o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. 3. A reiteração de embargos sem demonstração de vício configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006968-30.2015.8.14.0301
EMBARGANTE: ORION INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Cuida-se de Embargos de Declaração , opostos por ORION INCORPORADORA LTDA, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que julgou anteriores Embargos de Declaração manejados no bojo da Apelação Cível nº 0006968-30.2015.8.14.0301.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA em face de ORION INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta, bem como do descumprimento de obrigação atinente à premiação publicitária vinculada à aquisição do imóvel.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas ao pagamento de lucros cessantes desde março de 2013, danos morais no importe de R$ 5.000,00, além de multa contratual de 2%, fixando critérios de correção monetária e juros.

Interpostas apelações por ambas as partes, esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado deu parcial provimento aos recursos, para afastar a multa contratual de 2% e fixar como termo final dos lucros cessantes a data da efetiva entrega das chaves, mantendo, no mais, os fundamentos da sentença, inclusive quanto aos danos morais e à conversão da obrigação de entrega do veículo prometido em perdas e danos.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, os quais foram parcialmente acolhidos, para fins de esclarecimento quanto ao índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor, fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais a partir de março de 2013, bem como para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais .

Irresignada, ORION INCORPORADORA LTDA opôs os presentes Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração, sustentando a persistência de omissões relevantes no acórdão integrativo.

Em suas razões (ID 31829144), a embargante afirma que o acórdão não enfrentou de forma específica e individualizada: (1) a tese referente ao regime jurídico aplicável aos juros moratórios incidentes sobre a condenação por dano moral, defendendo que, em se tratando de responsabilidade contratual, deveria incidir a taxa prevista no art. 406 do Código Civil, e não juros de 1% ao mês; (2) a ausência de indicação dos fundamentos probatórios que teriam embasado a conclusão de que a incorporadora não disponibilizou a documentação necessária à obtenção de financiamento pelo adquirente; (3) a tese de violação ao art. 884 do Código Civil, sob o argumento de que a manutenção dos lucros cessantes até a entrega das chaves poderia ensejar enriquecimento sem causa do autor; (4) a alegada inadimplência do comprador, que teria deixado de quitar a parcela final do contrato após a emissão do “habite-se”; e (5) a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente os arts. 93, IX, da Constituição Federal; 373, I, do CPC; 421, 476 e 884 do Código Civil.

Sustenta que a mera afirmação genérica de inexistência de omissão não supre o dever constitucional de fundamentação adequada (art. 93, IX, da CF/88), tampouco atende às exigências do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos integrativos e, se necessário, infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas e viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias .

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam supridas as omissões indicadas, com o devido enfrentamento explícito das teses jurídicas suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 33036484), ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, asseverando que todas as matérias relevantes foram devidamente apreciadas, de forma clara e fundamentada, e que os presentes embargos revelam mero inconformismo da parte adversa com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que é inviável na estreita via do art. 1.022 do CPC .

Argumenta que o acórdão enfrentou expressamente a questão dos juros moratórios, fixando-os nos termos do art. 405 do Código Civil, bem como analisou o conjunto probatório acerca da responsabilidade da incorporadora pelo atraso e pela não viabilização do financiamento, aplicando, inclusive, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que a tese de enriquecimento sem causa e de culpa concorrente do adquirente foi implicitamente afastada pelo reconhecimento da mora exclusiva da construtora.

Requer, ao final, o não provimento dos embargos, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório, diante da reiteração de insurgências já enfrentadas.

É o relatório.

À Secretaria, pra inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006968-30.2015.8.14.0301
EMBARGANTE: ORION INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivamente opostos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo, não assiste razão à embargante.

Impõe-se, desde logo, precisar os contornos da via eleita. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa e função estritamente saneadora, destinados a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material nos pronunciamentos judiciais, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à revisão do mérito da decisão embargada, tampouco à compulsão do órgão julgador a responder analiticamente a cada argumento deduzido pela parte inconformada. Essa diretriz é de rigorosa observância e encontra respaldo na orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, a ORION INCORPORADORA LTDA maneja, pela segunda vez, embargos de declaração, sustentando a persistência de omissões no acórdão que julgou os primeiros embargos por ela opostos. A reiteração da via, por si só, merece atenção redobrada, na medida em que o ordenamento processual não ampara a utilização sucessiva e encadeada dos embargos como mecanismo de forçar o pronunciamento do colegiado sobre teses já afastadas, implícita ou explicitamente, no curso da instrução recursal.

Passo a examinar, de forma individualizada, cada uma das alegadas omissões.

I — Da taxa de juros moratórios incidentes sobre o dano moral

Sustenta a embargante que o acórdão integrativo teria incorrido em omissão ao não fundamentar, especificamente, a opção pela taxa de juros de 1% ao mês, em detrimento da taxa prevista no art. 406 do Código Civil, que, segundo defende, seria a aplicável às hipóteses de responsabilidade contratual.

A tese não merece acolhimento.

O acórdão anterior expressamente consignou o termo inicial dos juros moratórios relativos ao dano moral — março de 2013 — e manteve a taxa fixada pela sentença, com fundamento no art. 405 do Código Civil. A indicação do dispositivo legal que ampara a incidência dos juros constitui fundamentação suficiente, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

O que a embargante denomina omissão é, em rigor, discordância interpretativa quanto à taxa aplicável. Não há vício declaratório a ser sanado; há inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do entendimento firmado pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua função processual.

II — Da ausência de indicação do suporte probatório quanto à não disponibilização de documentação para financiamento

Alega a embargante que o acórdão teria deixado de indicar quais elementos probatórios fundamentaram a conclusão de que a incorporadora não viabilizou a documentação necessária à obtenção de financiamento pelo adquirente.

Também aqui a alegação não prospera.

O dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não exige que o julgador percorra analiticamente cada prova produzida nos autos, mas sim que apresente fundamentação suficiente e racionalmente controlável para amparar sua conclusão. Essa é a inteligência do art. 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento motivado.

No acórdão embargado, o colegiado reconheceu, com base na análise do conjunto probatório, que a mora decorreu de conduta exclusivamente imputável à incorporadora. A síntese fundamentadora da responsabilidade da embargante foi clara e suficiente. Exigir que o acórdão especifique, ponto a ponto, qual documento ou depoimento lastreou determinada conclusão fática extrapolaria o dever de motivação e implicaria confundir fundamentação adequada com exaustão retórica — vícios que o sistema processual igualmente repudia.

III — Da alegada violação ao art. 884 do Código Civil — enriquecimento sem causa

A embargante sustenta que a fixação dos lucros cessantes até a data da efetiva entrega das chaves configuraria enriquecimento sem causa do adquirente, em ofensa ao art. 884 do Código Civil, e que o acórdão teria sido omisso quanto à análise dessa tese.

Não assiste razão à embargante, tampouco se identifica omissão.

O reconhecimento da mora da construtora como causa exclusiva do dano implica, logicamente, o afastamento de qualquer pretensão de mitigação da indenização fundada em conduta do credor. Os lucros cessantes correspondem ao proveito econômico que o adquirente razoavelmente auferiria caso o imóvel tivesse sido entregue no prazo contratualmente estipulado, consubstanciados no valor locativo do bem não disponibilizado. Sua fixação até a data da efetiva entrega das chaves é juridicamente coerente com a teoria do inadimplemento contratual e não configura enriquecimento sem causa, mas sim reparação integral do dano sofrido, em consonância com o art. 944 do Código Civil e com os princípios que regem a responsabilidade civil nas relações de consumo.

A tese do enriquecimento sem causa pressupõe a inexistência de causa jurídica legítima para a transferência patrimonial. No caso, a causa está precisamente delineada: o inadimplemento imputável à embargante. Não há, portanto, nem omissão declaratória a suprir, nem fundamento jurídico apto a alterar o resultado do julgamento.

IV — Da alegada inadimplência do comprador após a emissão do "habite-se"

Sustenta a embargante que o acórdão teria silenciado sobre a conduta do adquirente, que deixou de quitar a parcela final do preço após a emissão do habite-se, o que configuraria exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil.

A alegação revela, mais uma vez, nítida pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

O colegiado, ao reconhecer que a mora era imputável exclusivamente à construtora, afastou, implicitamente, a tese de inadimplemento recíproco ou de culpa concorrente do adquirente. O julgador não está obrigado a refutar, de forma expressa, cada argumento deduzido pela parte; basta que a fundamentação adotada seja suficientemente clara a ponto de tornar compreensível o raciocínio decisório, o que se verificou nos presentes autos.

No plano fático, a alegação de inadimplência do comprador quanto à parcela final não tem o condão de inverter a lógica contratual do caso, porquanto o dever de quitação integral pressupõe o cumprimento correlato da obrigação principal pelo vendedor — a entrega do bem no prazo avençado. A interdependência das obrigações contratuais não foi desconsiderada; ao contrário, ela fundamenta, precisamente, a conclusão de que a mora da construtora é anterior e causalmente determinante, inviabilizando a invocação da exceção do art. 476 do Código Civil pela parte que primeiro inadimpliu.

V — Do prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais

Por fim, sustenta a embargante que o acórdão embargado teria deixado de prequestionar, de forma explícita e analítica, os dispositivos por ela invocados.

A alegação não merece amparo.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda quando os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Cuida-se do denominado prequestionamento ficto, cuja aplicação independe de menção analítica, pelo acórdão embargado, de cada dispositivo invocado pela parte.

Ademais, o prequestionamento não exige que o tribunal a quo fundamente sua decisão com base expressa em cada norma legal indicada pelo recorrente; basta que a questão jurídica que delas emerge tenha sido objeto de deliberação, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos. As matérias foram suscitadas, apreciadas e decididas pelo colegiado, estando, portanto, prequestionadas para os fins do acesso às instâncias extraordinárias.

VI — Da aplicação de multa por caráter protelatório

O embargado requereu a aplicação de multa por caráter protelatório, ao argumento de que os presentes embargos repisam, pela segunda vez, teses já exaustivamente analisadas e afastadas pelo colegiado.

O art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil autoriza a imposição de multa de até dois por cento do valor atualizado da causa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

Verifico que as teses aqui articuladas foram, em sua maioria, suscitadas nos primeiros embargos de declaração opostos pela embargante e expressamente apreciadas pelo acórdão integrativo. A reiteração da via declaratória, sem a indicação de vício real e específico, com o evidente propósito de prolongar a discussão em sede recursal ordinária e de renovar artificialmente o prequestionamento para fins de acesso às instâncias extraordinárias, configura utilização manifestamente protelatória do recurso.

Diante disso, tendo em vista o caráter reiterativo das alegações, a ausência de qualquer vício real de omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos anteriores, e a nítida finalidade procrastinatória dos presentes embargos, aplico à ORION INCORPORADORA LTDA a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por caráter manifestamente protelatório.

Advirto, ainda, que a eventual oposição de novos embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório ensejará a elevação da multa ao limite previsto no art. 1.026, §3º, do Código de Processo Civil, podendo condicionar-se o prosseguimento do feito ao depósito prévio do respectivo valor.

VII — Dispositivo

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, por não se verificar, no acórdão embargado, qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material sanável pela via integrativa, aplicando-se, ademais, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora — 2ª Turma de Direito Privado Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 20/05/2026